Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729765-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RONALDO PEREIRA PLASTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão 0706343-21.2022.8.07.0004, ajuizada contra RONALDO PEREIRA PLASTO e em trâmite na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que determinou ao agravante que indicasse o paradeiro da parte ré ou promovesse a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, com a juntada aos autos do documento original correspondente ao contrato de financiamento. Alegou, em síntese, que a juntada da cédula de crédito bancária original não é necessária, pois “os documentos juntados pela parte e declarados autênticos pelo próprio advogado possuem presunção juris tantum”. Invocou o teor do artigo 425 do Código de Processo Civil - CPC, o qual estabelece que cópias reprográficas, reproduções digitalizadas e extratos digitais de bancos de dados públicos ou privados fazem a mesma prova que os originais, desde que sua regularidade esteja devidamente atestada pelo emitente e não haja oposição à sua regularidade. Sustentou, ainda, que exigência de apresentação do original do aludido título seria exigível apenas aos títulos que podem circular, elencados no art. 784 do CPC, o que não seria a hipótese dos autos. Preparo no ID 49284182. O pedido de liminar foi indeferido no ID 49456210. É o breve relatório. Decido. Ao consultar o andamento da ação de origem, nota-se que foi proferida decisão interlocutória em 05/09/2023, revogando a decisão objeto deste agravo. Na ocasião, a douta Magistrada a quo decidiu (ID 171111193 da origem): “Inicialmente, revogo o despacho de ID 169551645, eis que proferido por equívoco, tendo em vista que já houve diligência infrutífera no endereço indicado. Ato contínuo, reconsidero a parte final da decisão de ID 164058617, eis que reconheço como original o contrato de financiamento juntado aos autos, ID 126222211. Lado outro, a leitura dos autos evidencia que este Juízo já realizou diversas medidas ao seu alcance objetivando encontrar o paradeiro do requerido. Houve consulta nos bancos de dados (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, TRE-DF, ERIDF, INFOSEG). Entretanto, todas restaram infrutíferas. Assim, em se tratando de Ação de Busca e Apreensão, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do Art 4o do DL 911/69, sob pena de extinção.” A propósito, a controvérsia que sustenta o recurso diz respeito à exigência de aparelhamento da ação com a via original da cédula de crédito e, conforme mencionado, o juízo reconsiderou a decisão que consubstancia esta exigência, tendo prosseguido o feito. Portanto, deve-se reconhecer que o recurso está prejudicado e, nesse sentido, ressalta-se o teor do artigo 932, III, do CPC, o qual prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado. Diante de tais considerações, JULGO PREJUDICADO este recurso, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO, o que faço com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Cientifique-se o juízo de origem. Publique-se e intime-se. Oportunamente, arquivem-se estes autos. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator